Tribunal: TJDFT
Processo: 0733577-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733577-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELICIO PEREIRA DA COSTA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Demolição de Imóvel – Lei Distrital n. 6.138/2018 – Distribuição do Ônus da Prova – Dever Geral de Cautela – Efeito Suspensivo Deferido. Trata-se de Agravo de Instrumento por meio do qual o Juízo a quo inverteu o ônus da prova, para determinar que o Distrito Federal demonstre que o imóvel do agravado cumpria os requisitos necessários à demolição. Segundo o recorrente, a decisão viola o princípio da distribuição equilibrada do ônus da prova, uma vez que coloca o agravante em posição de desvantagem processual, obrigando-o a provar a inexistência de um fato negativo. Em razão do prosseguimento do feito sem a distribuição correta do ônus probatório, o Distrito Federal pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. O art. 133, parágrafo 4o, da Lei Distrital n. 6.138/2018 dispõe sobre a possibilidade de demolição de imóveis, afirmando que, quando a construção está em estágio inicial, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas: “Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. (...) § 4o Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas.” Assim, é possível a demolição do imóvel, caso esteja em período inicial ou em área pública. A condição, no entanto, deve ser devidamente registrada em um processo administrativo. Vale ressaltar, no caso concreto, que o bem já foi demolido, o que dificulta a produção de prova, também, por parte do agravado. Portanto, em um juízo de cognição sumária, entendo pelas ausência de probabilidade de provimento do recurso do agravante, porquanto não existe dificuldade de demonstrar os registros públicos. Entretanto, a questão exige melhor análise cautela, diante do ricos de prosseguimento do feito, sem a devida distribuição do ônus da prova. Vale dizer, os fundamentos da decisão agravada merecem melhor debate no Colegiado. Assim, diante da repercussão da decisão na marcha processual e no comportamento de cada parte diante do processo, faz-se imperioso, por Poder Geral de Cautela, o deferimento do efeito suspensivo, inclusive para suspender o processo até final julgamento deste Agravo. Prestigia-se, assim, o contraditório da agravada, a análise cautelosa dos argumentos da agravante e dota o Juízo de decisão definitiva a respeito de como conduzir a distribuição do ônus probatório e todas as suas consequências processuais e procedimentais. Ressalto a celeridade com a qual esta Relatoria inclui os processos em Pauta, causando maior segurança o julgamento final no Colegiado. Diante do exposto, na parte conhecida do Agravo de Instrumento, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo e SUSPENDO a Decisão Interlocutória agravada. Suspendo o curso do processo, até final julgamento deste Agravo de Instrumento. Comunique-se ao juízo de origem, sem informações adicionais a serem prestadas. À agravada. Por fim, conclusos para imediata inclusão em Pauta de Julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator